Tribunal: TJDFT
Processo: 0736766-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MÉRITO. LEILÃO LEGÍTIMO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada, visando à suspensão de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária.
2. A recorrente alegou ausência de intimação válida para purga da mora, irregularidade na intimação por edital, cerceamento de defesa, e requereu a nulidade da sentença, suspensão do leilão e concessão de efeitos devolutivo e suspensivo ao recurso.
3. As recorridas impugnaram a gratuidade de justiça e suscitaram preliminares de ausência de dialeticidade e ilegitimidade passiva.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) definir se houve ofensa à dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida a recorrente; (iii) verificar a legitimidade passiva da instituição que cedeu o crédito; e (iv) apurar se houve cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória.
(v) apreciar a regularidade do procedimento da ação consignatória e sua consequências.
III – RAZÕES DE DECIDIR
1. O recurso atende aos requisitos do art. 1.010, III, do CPC, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade.
2. A gratuidade de justiça foi revogada com base em contracheques e declarações de imposto de renda que demonstram renda familiar superior ao limite previsto na Resolução no 271/2023 da DPDF. A RECORRENTE, além disso, realizou depósito judicial expressivo, incompatível com alegada hipossuficiência.
3. A ilegitimidade passiva da instituição cedente foi rejeitada, pois não houve anuência da RECORRENTE à sucessão processual. Reconhecida solidariedade entre cedente e cessionária, conforme jurisprudência da Turma.
4. Não houve cerceamento de defesa. O juízo de origem considerou suficientes as provas documentais juntadas e indeferiu a produção de outras provas, nos termos do art. 370 do CPC.
5. A ação consignatória foi ajuizada após a consolidação da propriedade, inviabilizando a purga da mora, conforme art. 27, §2o-B, da Lei no 9.514/1997, com redação dada pela Lei no 13.465/2017.
6. A intimação por edital foi válida, precedida de tentativas em três endereços e envio de telegramas e e-mails. Presunção legal de localização incerta foi aplicada. A RECORRENTE teve ciência inequívoca do procedimento por meio de mensagens eletrônicas e conversas via aplicativo.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a validade da intimação por edital e a ciência inequívoca como suficientes para legitimar o leilão extrajudicial.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A intimação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de localização no endereço constante do contrato.
2. A gratuidade de justiça pode ser revogada diante de elementos que afastem a presunção de hipossuficiência.
3. A consolidação da propriedade fiduciária impede a purga da mora em contratos firmados após a vigência da Lei no 13.465/2017.
4. A ciência inequívoca do leilão extrajudicial afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal."